Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RESPECTIVO REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), relativa à Tarifa de Registro de Contrato. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito do autor de reclamar por vícios aparentes no produto. No mérito, argumenta, em síntese, que a tarifa de registro do contrato possui previsão em contrato; que o registro do contrato é uma exigência do DETRAN; e, que não há qualquer dano material ou abusividade no caso em questão. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em relação às alegações do recorrente quanto à ocorrência de decadência do direito do autor, deixa-se de analisá-las em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao da oportunidade. Na sistemática processual adotada pela legislação brasileira, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da petição inicial ou contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
4. No julgamento do Tema 958 pelo STJ fixou-se a tese em relação às tarifas de avaliação do bem dado em garantia e despesa com registro de contrato no sentido de sua validade, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.
5. No caso em questão, o juiz a quo considerou que não houve comprovação dos serviços prestados pela instituição ré, razão pela qual determinou a devolução dos valores pagos a título de tarifa registro do contrato, no total de R$ 350,00. Em que pesem as alegações da instituição ré, a sentença não merece reforma. Com efeito, compulsando os autos, não houve comprovação dos serviços relativos ao registro do contrato de financiamento, descumprindo com a obrigação imposta pelo art. 373, II, CPC e, assim, não se desvencilhando de seu ônus probatório. Ainda em relação à tarifa de registro de contrato não consta nos autos certificação do cartório extrajudicial competente, de sorte que a cobrança se mostra indevida e deve ser restituída ao consumidor.
6. No sentido aqui exposto, quanto à necessidade de comprovação da prestação do serviço de registro do contrato para que haja a cobrança da respectiva taxa, há precedente: (Acórdão 1215308, 07041953820168070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.